Tribunal: TJDFT
Processo: 0715692-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. SERVIÇOS MÉDICOS. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que rejeitou os embargos à monitória, julgou procedente o pedido inicial e condenou a apelante ao pagamento de R$ 1.145,53, quantia a ser atualizada pela SELIC, a partir do ajuizamento da ação, além de julgar improcedente o pedido reconvencional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve defeito na prestação dos serviços médicos que justificasse a suspensão do pagamento da nota promissória e se a apelante tem direito à indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apelante alegou que o apelado não executou todos os serviços pagos, que foi preso e teve seu registro profissional cassado, o que impossibilitou a conclusão dos tratamentos contratados. No entanto, não restou comprovada a ausência da prestação dos serviços pelo apelado, ou até mesmo algum defeito ou dano ocasionado pela atuação do prestador de serviços, que à época possuía licença para atuar nos procedimentos realizados.
4. A apelante demonstrou satisfação com os serviços posteriormente à consulta, alegando ter recebido as orientações devidas e se comprometendo a dar retorno ao profissional. Portanto, a apelante não se desincumbiu do ônus que lhe assistia (art. 373, II, do CPC). De igual modo, não restou evidenciada a ocorrência de qualquer dano advindo da prestação dos serviços.
5. A cassação posterior da licença médica do apelado não prova que os serviços não atenderam aos fins pretendidos, não sendo o caso de se excepcionar o não cumprimento do contrato, nos termos do art. 476 do Código Civil. A mera alegação genérica da existência de vícios não autoriza a apelante a suspender o pagamento das parcelas contratuais assumidas.
6. No que tange ao pedido indenizatório formulado em reconvenção, ausente a comprovação dos defeitos existentes nos procedimentos estéticos, não há como se perquirir acerca dos alegados danos material e moral. Assim, não tendo a reconvinte se desincumbido do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado, inexiste dano a ser indenizado.
7. O apelado atuou no limite da defesa dos direitos que entende possuir, motivo pelo qual não se verifica a ocorrência de litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A mera alegação genérica da existência de vícios não autoriza a suspensão do pagamento das parcelas contratuais assumidas. 2. A cassação posterior da licença médica não prova que os serviços não atenderam aos fins pretendidos."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CC, art. 476.